Tribunal: TJDFT
Processo: 0704508-66.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0704508-66.2020.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WELLINGTON ALBERTO SILVA MENDES EMBARGADO: CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Num. 36322839) Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por WELLINGTON ALBERTO SILVA MENDES em face do despacho por meio do qual foi asseverado que nada havia a ser provido em relação ao petitório apresentado pelo ora Embargante, por meio do qual requeria ele que fosse determinado ao BANCO PAN S/A. que procedesse “o imediato cancelamento da restrição lançada em nome do Embargante, demonstrando nos autos, inclusive, sua comprovação” (Num. 35886562 – Pág. 4). O despacho embargado fundamentou-se no fato de que o petitório, na realidade, tratava-se de cumprimento provisório de sentença ou de pleito que deveria ser buscado por ação própria. Sustenta o Embargante que o despacho embargado padece do vício da contradição, pois o indeferimento de seu pleito “e consequente apontamento acerca da suposta via processual adequada ao pleito do embargante decorre de premissa equivocada, já que ao basear-se na necessidade de instauração de cumprimento provisório de sentença, envolve-se em contradição em relação à não efetivação do trânsito em julgado” (Num. 36322839 – Pág. 3). Defende que “a restrição lançada em desfavor do embargante não guarda consonância com inadimplemento de parcelas, mas em razão do resultado do julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo Banco, que lhe deu provimento e cassou a r. Sentença, ao passo que o Banco Apelante interpretou que o resultado exposto no aresto embargado lhe conferia possibilidade de lançar restrição no sistema SCR, no entanto, repise-se, sem qualquer amparo legal ou determinação expressa nesse sentido, conforme recente entendimento2 contemplado por esse eg. TJDFT, em razão do reconhecimento acerca dos efeitos negativos decorrentes da inscrição no SCR, ainda que não se trate de cadastro de inadimplentes” (Num. 36322839 – Pág. 3). Por fim, pede o provimento do recurso, para que seja sanada a contradição apontada, “considerando que cassação da sentença recorrida pelo o acórdão de ID no 34201432 ensejou a apontada restrição pela instituição bancária no “SCR”, é inviável a proposição de cumprimento provisório de sentença, à luz do art. 520 e seguintes do Código de Processo Civil, motivo pelo qual pugna o Embargante que sejam acolhidos os presentes Embargos Declaratórios, para que seja reconhecida a contradição eg. TJDFT, a fim de reconhecer a ausência de plausibilidade na medida indicada pela decisão embargada, promovendo a consequente intimação da instituição bancária e comprovar a baixa na restrição perante o sistema SCR em nome do embargante” (Num. 36322839 – Pág. 3). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Destaco, inicialmente, que o § 2o do art. 1.024 do Código de Processo Civil estabelece que “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. Sustenta o Embargante que o despacho embargado padece do vício da contradição. “Contradição” somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Como se vê, a explanação contida no recurso de Embargos de Declaração não se enquadra em tal figura. In casu, verifica-se que o cerne da controvérsia recursal foi examinado de forma clara e objetiva no sentido de que o pleito formulado pelo Embargante, na realidade, tratava-se de cumprimento provisório de sentença ou de pleito que deveria ser buscado por ação própria. Verifica-se, portanto, que, ao contrário do alegado pelo Embargante, a matéria submetida à apreciação deste Relator foi analisada em sua integralidade e de forma clara e coerente, à luz da legislação pertinente, não havendo, assim, que se falar em contradição existente no despacho em referência e não há o alegado vício, pois não há conclusões conflitantes no referido despacho. Nesse diapasão, o que se depreende da argumentação desenvolvida pelo Embargante é que objetiva seja emprestada às razões de seu recurso interpretação ao direito vindicado que venha atender ao seu próprio interesse, pretensão essa que refoge dos lindes da via estreita dos Embargos de Declaração e da presente lide. Destarte, o descontentamento com o não acolhimento de sua pretensão não autoriza a reabertura do debate sobre o thema decidendum na mesma sede jurisdicional em que foi realizado. Como consta dos autos, cuidou-se de recurso de Apelação interposto pelo BANCO PAN S/A contra a sentença pela Juíza de Direito da Segunda Vara Cível do Gama nos autos de Ação de Anulação de Negócios Jurídicos c/c pedido de reparação de danos materiais e morais no 0704508-66.2020.8.07.0004 ajuizada por WELLINGTON ALBERTO SILVA MENDES em desfavor do Apelante e de CREDBRAZ SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, por meio da qual foram julgados procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do contrato de mútuo realizado mediante a emissão de Cédula de Crédito Bancário, com consignação em folha de pagamento, que se discute nestes autos, e a sua consequente inexigibilidade; condenou as partes Requeridas, solidariamente, a restituir integralmente ao Requerente as parcelas descontadas da sua folha de pagamentos até o momento da efetiva suspensão das cobranças referentes ao aludido empréstimo; condenando, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). As Requeridas foram condenadas, ao final, a arcar com custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. O referido recurso foi provido por meio do acórdão no 1411978 (Num. 34201432), tendo a egrégia Quinta Turma Cível, por unanimidade, dado provimento ao recurso, reformando parcialmente sentença, para julgar improcedentes os pedidos quanto ao Apelante/Embargado, BANCO PAN S/A., conforme ementa assim redigida: “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – De acordo com a teoria da asserção, averigua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade proclamando o mérito da causa. Preliminar rejeitada. 2 – Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, ‘As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’. 3 – No caso, o Autor/Apelado contratou, por intermédio da segunda requerida, empréstimo com o Banco Apelante (Banco PAN), com a promessa de quitação, com redução de valor, das parcelas de empréstimo consignado que o Autor mantém junto a outra instituição (Banco Alfa – terceiro estranho ao Feito). Realizado o depósito do montante na conta bancária do Autor, o valor foi por ele transferido para a conta da empresa MAXTER, atualmente denominada CREDBRAZ, que se apropriou do numerário e não realizou a prometida quitação do antigo empréstimo consignado que o Autor mantém com o terceiro (Banco Alfa). 4 – A situação em questão não se qualifica como fortuito apto a impor a responsabilidade solidária do Banco/Apelante, uma vez que se cuida de fortuito externo e, assim, houve o rompimento do nexo de causalidade, a exemplo do que ocorre nos casos em que o consumidor fornece o cartão bancário e a senha para o estelionatário ou das vítimas do golpe do bilhete premiado. Assim, incide ao caso o art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 5 – A análise das circunstâncias do caso concreto revela que era impossível ao Banco/Apelante obstar a ocorrência de prejuízo ao Autor/Apelado, haja vista que o dano decorreu exclusivamente de ação criminosa da segunda Ré que, com seu ardil, convenceu o Autor a transferir-lhe a integralidade do valor obtido com o empréstimo consignado, sob a promessa de futura redução do valor das parcelas de empréstimo anterior. Preliminar rejeitada. Apelação Cível provida.”. Contra o referido acórdão, interpôs o Autor recurso de Embargos de Declaração (Num. 34587007). Após a inclusão do recurso de Embargos de Declaração em pauta de julgamento, peticionou o Embargante requerendo que fosse determinado à instituição bancária “o imediato cancelamento da restrição lançada em nome do Embargante, demonstrando nos autos, inclusive, sua comprovação” (Num. 35886562 – Pág. 4). Nesse diapasão, certo é que, quanto ao Banco Pan S/A., o pedido foi julgado improcedente e, assim, em verdade, o pleito do ora Embargante (de que seja determinado a tal instituição financeira que cancele a inscrição realizada em nome do Recorrente) constitui nova lide e nada há a ser cumprido por parte do Banco nestes autos e, caso o Embargante entenda que a inscrição é indevida, deverá ele ajuizar ação própria para buscar seus eventuais direitos. Como se vê, a decisão monocrática de mérito ora embargada restringiu-se a informar que o pleito apresentado pelo ora Embargante não guardava pertinência com os autos, tendo em vista o que já fora decidido, não havendo que se falar em contradição. Advirto ao ora Embargante que, caso venha a valer-se do uso protelatório de expedientes, poderá repercutir em sua condenação nas penas atinentes a ato atentatório à dignidade da Justiça e litigância de má-fé. Com essas considerações, rejeito os Embargos de Declaração. Aguarde-se o julgamento do recurso de Embargos de Declaração interpostos contra o acórdão que julgou a Apelação submetida ao crivo desta instância revisora. I. Brasília - DF, 17 de junho de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator